Tribunal: TJPA
Processo: 0806127-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806127-89.2021.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO ED.TULLIPAS, DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO, THIAGO LEMOS ALMEIDA, SINDICA GESTAO E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806127-89.2021.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/ PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PORTE ENGENHARIA LTDA, representada por seu sócio ERNANI ANTONIO GUILHON DA SILVA

ADVOGADO:

ABRAHAM ASSAYAG (OAB/PA nº. 2.003)

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TULLIPAS, representado por seus síndico e vice síndico, DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO e THIAGO LEMOS ALMEIDA e SÍNDICA – GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

ADVOGADO:

DENIS MACHADO MELO (OAB/PA nº. 10.307)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO QUE VISA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
. CONDOMÍNIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806127-89.2021.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/ PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PORTE ENGENHARIA LTDA, representada por seu sócio ERNANI ANTONIO GUILHON DA SILVA

ADVOGADO:

ABRAHAM ASSAYAG (OAB/PA nº. 2.003)

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TULLIPAS, representado por seus síndico e vice síndico, DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO e THIAGO LEMOS ALMEIDA e SÍNDICA – GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDONÍNIOS

ADVOGADO:

DENIS MACHADO MELO (OAB/PA nº. 10.307)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PORTE ENGENHARIA LTDA
contra sentença
(ID 7087405)
proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, nos autos da
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS c/c pedido de tutela de urgência
, movida em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TULLIPAS
, representado por seus síndico e vice síndico,
DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO e THIAGO LEMOS ALMEIDA e SÍNDICA – GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS.

Na exordial (ID 7087296), alega o autor ser o proprietário das unidades 301, 401, 501, 601,801,901,1101,1601 e que, no período compreendido entre os meses de setembro de 2020 e janeiro de 2021, efetuou o depósito dos valores correspondentes às taxas condominiais na conta corrente de titularidade da síndica, em razão do Condomínio não possuir àquela altura, conta bancária e CNPJ próprios. Requer a apresentação das contas referentes ao período indicado, saldos e valores do Condomínio, balancetes, entre outros.

Em contestação (ID 7087372), o primeiro, segundo e terceiro requeridos alegam que os requeridos
DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO e THIAGO LEMOS ALMEIDA
são meros representantes do condomínio, pedem a inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e passiva, alegam ainda a litigância de má-fé do autor.

O juízo de piso proferiu sentença (ID 7087405) e extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por ser razoável e condizente com a atuação dos patronos no presente feito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 7087407), arguindo preliminarmente a reforma da sentença e consequente tempestividade do recurso. Alega que por ser proprietário das unidades citadas, possui legitimidade ativa e requer, ainda, a antecipação da tutela de urgência.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7087413), arguindo preliminarmente desprovimento do recurso e a majoração dos honorários
sucumbenciais com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste em avaliar sentença do juiz de primeiro grau que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por ser razoável e condizente com a atuação dos patronos no presente feito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que o objetivo do apelante com a presente ação é a prestação de contas por parte das apeladas, sob a alegação de que as recorridas se recusaram a apresentá-las quando solicitado.

Conforme já amplamente demonstrado na sentença de origem, a legislação é clara ao dispor que a legitimidade para exigir a prestação de contas cabe à assembleia dos condôminos e não ao condômino individualmente.

Nesse sentido dispõe o art. 22, §1º, “f”, da Lei nº 4.591/64 e o art. 1.348, VIII, do Código Civil,
in verbis:

Lei 4.591/64:
Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do

condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a

reeleição.

§ 1º Compete ao síndico:

f) prestar contas à assembléia dos condôminos.

Código Civil
: Art. 1.348. Compete ao síndico:

VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas.

Nesse contexto, vejamos precedente da deste Egrégio Tribunal, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 26/04/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o condômino tem legitimidade para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da administradora do condomínio.

3. Todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração. Não prestadas as contas, surge para o administrado a pretensão de exigi-las. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor.

Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor.

4. No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela assembleia geral, a administração do condomínio (art.

1.347 do CC/02). Em consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas à assembleia de condôminos (arts.

1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, § 1º, "f", da Lei nº 4.561/1994).

5.
O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, §§ 1º e 2º, do CC/02). O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio.

6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.050.372/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 267, VI). ILEGITIMIDADE ATIVA. Ação de prestação de contas proposta por condômina em face de síndica de condomínio residencial. Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. Possibilidade. A autora (condômina) não tem legitimidade para ajuizar prestação de contas contra a síndica. Legitimidade ativa do condomínio e não individualmente de cada condômino. Dever de prestar contas afeto ao síndico e cumpre-se perante a assembleia geral de condôminos, cabendo à assembleia geral convocada verificar a suficiência das contas apresentadas. Aplicação do artigo 1.348, VIII, do Código Civil e art. 22, § 1º, f, da Lei nº 4591 /64. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(TJPA, ApCiv 0029306-37.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 1ª Câmara Cível Isolada, julgado em 14/09/2015, DJe 21/09/2015).

Por essas razões, a sentença vergastada deve ser mantida em seus próprios termos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente os termos da sentença vergastada (ID 7087405).

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024